Tribunal: TJMT
Processo: 0036491-46.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036491-46.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO BARROS OHASHI - CPF: 591.457.302-53 (EMBARGANTE), IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR - CPF: 373.580.652-04 (EMBARGANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (EMBARGADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CLAUDIO BARROS OHASHI - CPF: 591.457.302-53 (EMBARGADO), IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR - CPF: 373.580.652-04 (EMBARGADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E 2º E 3º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
1º EMBARGOS - ACOLHIDOS
–
2º E 3º EMBARGOS - REJEITADOS.

Consoante artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação de CLAUDIO BARROS OHASHI.

A 1ª embargante alega que o acórdão manteve irretocável a sentença com relação a si, ou seja, excluída tanto da condenação por danos morais como materiais, contudo, a despeito da exclusão da Embargante da condenação, nada foi dito a respeito da majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença, revelando-se omisso o acórdão neste ponto.

A 2ª embargante afirma que e a r. decisão, não restou claro quais parâmetros devem ser utilizados para o cálculo da condenação referente aos danos materiais lucros cessantes ou inversão de cláusula, uma vez que não consta o termo inicial para fins de correção monetária bem como a partir de quando incidirá juros.

A 3ª embargante aduz que o acórdão é omisso e contraditório.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de sanar a omissão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dos Embargos de
URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Com razão a embargante.

Isso porque, os Apelantes, ora Embargados, foram sucumbentes tanto no Juízo
a quo
, quanto nesta instância, sendo que naquela, o douto Juiz exarou a seguinte sentença:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, primeiramente Julgo Extinto o Processo sem Resolução de Mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com relação a Ginco Urbanismo Ltda. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, este último arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2º, NCPC.

E nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial por falta de amparo legal com relação às rés Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Urbana Operações Imobiliárias. Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, este fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes dos artigos 85, §2º c/c §6º, do Novo Código de Processo Civil
.”

Irresignados com a sentença, os Embargados interpuseram recurso de Apelação visando alterar a questão da improcedência em relação à Embargante, que foi integralmente desprovido nesse ponto e cujo dispositivo do acórdão se deu nos seguintes termos:

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as apeladas,
com exceção da Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda
: a-) ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral. Sobre esse valor deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir deste julgamento (Súmula n.º 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmula n.º 54 do STJ; b-) condenar as apeladas,
com exceção da Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda
, ao pagamento pelo dano material, a serem apurados em liquidação de sentença, já que ao alvedrio dos autores recorrentes, quando da liquidação de sentença, a escolha pelo lucro cessantes ou a inversão da cláusula penal do contrato.”

Logo, é possível concluir que, as verbas de sucumbência decorrentes do fato da derrota no processo, cabe ao julgador condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa das partes, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil.

Desse modo, tendo em vista a ausência de majoração dos honorários de sucumbência, este Juízo deve manifestar-se acerca da omissão apontada a fim de majorar os honorários de sucumbência devidos pelos Embargados.

Dos Embargos de
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.

No termo inicial dos juros moratórios, vê-se que a hipótese é de relação contratual e, por isso, o encargo em referência deve incidir desde a citação, segundo o art. 405 do Código Civil.

De outro lado, sabe-se que a correção monetária tem por função preservar o valor da moeda frente aos efeitos corrosivos da inflação.

Nesse contexto, tem-se que a correção monetária deveria incidir a partir do efetivo desembolso, uma vez que esta não constitui um plus, mas, mera preservação do valor aquisitivo da moeda,
in verbis
: “
correção monetária não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação
.” (STJ - Ag. Reg. no Agr. Instr. nº 315.610/DF, relator o Ministro José Delgado, Acórdão publicado no DJ de 27/11/2000).

Desse modo, não há qualquer omissão, na medida que esses consectários decorrem da Lei, dispensando digressões sobre as mesmas.

Dos Embargos de
GINCO URBANISMO LTDA.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos embargos ACOLHO os propostos da 1ª embargante para, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da causa.
REJEITO
os demais embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023